Tribunal: TJES
Processo: 0004583-60.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004583-60.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRD - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

APELADO: TUBOVAL COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
FALECIMENTO
DO ADVOGADO

DA
PARTE AUTORA –
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO -
ART. 313, I
E 314, TODOS DO CPC
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 313, I, do CPC, falecido o advogado da parte, suspende-se o processo. Por sua vez, o artigo 314 do CPC preconiza que durante a suspensão do processo é vedada a prática de qualquer ato processual.

2.
Sobrevindo o falecimento do advogado da parte a suspensão do processo é imediata a partir da sua ocorrência, não importando a data em que foi informado o falecimento. Nesse ensejo, imperioso se faz a anulação da sentença e de todos os atos praticados após o óbito, diante do evidenciado prejuízo à parte que não se encontrava representada nos autos, com a consequente remessa dos autos ao Primeiro Grau.

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004583-60.2015.8.08.0048

APELANTES: TRD – TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

APELADO: TUBOVAL COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRD – TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

em face da r. sentença de fls. 213/217 que, nos autos da
ação
de
cobrança

ajuizada em face de
TUBOVAL COMERCIAL LTDA
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões (fls. 233/248), o apelante, aduz, em resumo, que a sentença deve ser anulada diante do falecimento da anterior advogado que representava a parte autora ocorrido no ano de 2017.

Contrarrazões apresentadas às fls. 249/271.

Pois bem.

Após a prolação da sentença, o novo patrono constituído pela parte autora informou que o único causídico que representava a requerente faleceu no dia 25/10/2017 e logo após interpôs o presente recurso de apelação.

Nos termos do artigo 313, I, do CPC, falecido o advogado da parte, suspende-se o processo. Por sua vez, o artigo 314 do CPC preconiza que durante a suspensão do processo é vedada a prática de qualquer ato processual.

Portanto, sobrevindo o falecimento do advogado da parte a suspensão do processo é imediata a partir da sua ocorrência, não importando a data em que foi informado o falecimento. Nesse ensejo, não obstante o esforço argumentativo da parte recorrida, imperioso se faz a anulação da sentença e de todos os atos praticados após o óbito, diante do evidenciado prejuízo à parte que não se encontrava representada nos autos, com a consequente remessa dos autos ao Primeiro Grau.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CIVIL. MORTE DA PARTE.
MORTE DO ADVOGADO. PROCESSO NÃO SUSPENSO. OFENSA ART. 313, I DO CPC ATUAL
. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE 1.
O acórdão (id nº 157724673) foi proferido por esta Turma, em razão de não ter sido comunicado, em tempo, nos autos o falecimento da parte e também de seu advogado
. 2. O falecimento da parte enseja a suspensão processo para que o espólio ou herdeiro ocupe o lugar da parte falecida, que perdeu a capacidade para estar em juízo.
Da mesma forma, a morte do advogado enseja a suspensão do curso da demanda, para que novo patrono assumir o posto do falecido, que com a morte perdeu a personalidade jurídica e, consequentemente, a capacidade de representação. 3. Questão de ordem para anular o acórdão (id nº 157724673), já que foi proferido sem que o polo ativa da demanda tenha sido regularizado; o qual, também estava indefeso em decorrência da morte de seu patrono
. 4- Acórdão anulado. (TRF 3ª R.; ApCiv 5020551-08.2019.4.03.6182; SP; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães; Julg. 30/06/2022; DEJF 05/07/2022)

__________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL -EMBARGOS À EXECUÇÃO.
FALECIMENTO DO ADVOGADO DA APELANTE. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS DESDE O ÓBITO. ART. 313, I, E §3º, C/C ART. 314, DO CPC. RECURSO PROVIDO. Evidenciados os prejuízos causados à parte em virtude de intimações dirigidas a advogado já falecido, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do óbito
. (TJMT; AC 0003773-09.2007.8.11.0040; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 06/12/2023; DJMT 11/12/2023)

________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MORTE DO ADVOGADO DA AUTORA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O ÓBITO. NULIDADE DA SENTENÇA
. APELAÇÃO INTERPOSTA POR FORNECEDOR DE SERVIÇO QUE OBJETIVA REFORMAR A SENTENÇA PARA RETIRAR OU MINORAR A INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, APLICAR A TAXA SELIC AOS JUROS MORATÓRIOS E INAPLICAR A CORREÇÃO MONETÁRIA POR BIS IN IDEM. 1.
Nos termos do art. 313, §1º, do CPC, a morte do procurador da parte gera a suspensão do processo, que é imediata a partir da sua ocorrência, sendo nulos os atos posteriormente praticados

2. Consta dos autos que o advogado da parte autora é falecido desde 12.08.21. Entrementes, em que pese haver sentença prolatada, não se pode olvidar que ela é posterior a data do óbito do representante legal da autora, portanto, nula. 3. Anulação, de oficio, dos atos processuais posteriores a data do óbito, inclusive, da sentença. 4. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau
. 5. Processo que de ofício parcialmente se anula; apelo que se julga prejudicado. (TJRJ; APL 0385677-34.2011.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva; DORJ 10/10/2023; Pág. 374)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e todos os atos praticados após o falecimento do advogado da requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.